Tribunal: TJMT
Processo: 1009013-52.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009013-52.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (IMPETRANTE), WILLIAN VAZ NASCIMENTO - CPF: 061.927.961-30 (PACIENTE), Juiz da 3ª VARA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), HEBERSON RODRIGUES FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 058.306.111-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando à revogação da custódia ou aplicação de cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) falta de fundamentação em pressupostos da prisão preventiva; 2) condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para a revogação da custódia cautelar; 3) aplicabilidade das cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade dos fatos, bem como pelo risco de reiteração delitiva em razão do paciente responder outra ação penal também por tráfico de drogas.

As condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não afastam a necessidade da prisão quando presente pressuposto da custódia preventiva, especialmente em casos de tráfico de drogas, em razão dos reflexos difusos à saúde e à segurança pública.

As medidas cautelares alternativas se mostram inadequadas, porque o paciente reincidiu na prática de crime de mesma natureza, demonstrando a insuficiência dessas medidas para garantir a ordem pública.

IV. Dispositivo

Ordem
DENEGADA
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF,
HC nº 135105/SP;
HC nº. 174102/RS;

STJ, HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022; HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019; STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019; AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022; STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016.

TJMT,

HC nº 1001131-92.2022.8.11.9005, rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023;

HC nº 1026576-64.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023;

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVI e LXVIII, do Texto Magno e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Willian Vaz Nascimento
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT (id. 276555869).

Extrai-se que o paciente
foi “
preso em flagrante delito” em 23 de janeiro de 2025, juntamente com Heberson Rodrigues Ferreira de Arruda, pela a prática, em tese, do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, para garantia da ordem pública (
pelo fato de o paciente possuir maus antecedentes, concluindo pela possibilidade de reiteração delituosa)
.

O paciente alegou que
a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como a que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva são desprovidas de fundamentações idôneas, sendo que inexiste
periculum libertatis
, pois a ação que o beneficiário responde sequer teve audiência de instrução e julgamento, estando a 02 (dois) tramitando sem sentença.

Argumentou que o paciente é primário, possui bions antecedentes, tem família e residência fixa, inexistindo motivos para a segregação cautelar.

Asseverou que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça, além da pequena quantidade da substância entorpecente localizada com o paciente.

Afirmou, ainda, a violação do princípio da homogeneidade, eis que o delito foi praticado sem violência ou grave ameaça e com a provável aplicação da causa especial de diminuição de pena o regime inicial de cumprimento de pena seria diverso do fechado, tornando desproporcional da prisão preventiva.

Pelas razões expostas, requereu, liminarmente inclusive, que seja concedida a ordem em favor do paciente, devendo ser revogada a prisão preventiva por ausência de requisitos (id. 276555869). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 277083391.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 277393879.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou pela denegação da ordem (id. 281867865), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa: Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão Preventiva. Alegação de que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea. Pretendida a revogação da Prisão Preventiva. Impossibilidade. Necessidade de assegurar a ordem pública. Risco concreto de reiteração delitiva. Inquéritos Policiais e Ações Penais em andamento em desfavor do paciente. Insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP.
Pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Willian Vaz Nascimento
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT (id. 276555869).

Extrai-se que o paciente
foi “
preso em flagrante delito” em 23 de janeiro de 2025, juntamente com Heberson Rodrigues Ferreira de Arruda, pela a prática, em tese, do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, para garantia da ordem pública (
pelo fato de o paciente possuir maus antecedentes, concluindo pela possibilidade de reiteração delituosa)
.

O paciente alegou que
a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como a que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva são desprovidas de fundamentações idôneas, sendo que inexiste
periculum libertatis
capaz de justificar a prisão (art. 312, do CPP), além da pequena quantidade de substância entorpecente localizada com o paciente.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 25 de janeiro de 2025, na audiência de apresentação (id. 276555872, p. 75/80), nos seguintes termos:

“...Vistos em plantão, etc. Trata-se de auto de prisão em flagrante em face de Willian Vaz Nascimento e Heberson Rodrigues Ferreira de Arruda, lavrado pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006).

Compulsando os autos verifico que todas as formalidades exigidas pela lei quanto à prisão dos indigitados foram observadas, bem como que o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304, do CPP e que se trata, de fato, de flagrância delitiva (CPP, art. 302, inciso I), não merecendo, destarte, relaxamento a prisão em comento.

Os custodiados alegam que sofreram violência policial, contudo, não há indícios de materialidade e nem de autoria suficientes, para que haja a soltura dos flagranteados. Do mesmo modo, as supostas agressões não tiveram relação com a produção de prova que embasa o flagrante. Neste contexto, DETERMINO:

Abram-se vistas dos autos ao Ministério Público;

Oficie-se a Corregedoria da PM para analisar os relatos;

Notifique-se a autoridade policial para trazer aos autos o Laudo de exame de corpo de delito em 24 horas, sob pena de ser relaxada a prisão;

INDEFIRO
as alegações da defesa e em relação à prisão em flagrante dos indiciados, observa-se que ela não padece de qualquer vício que a inquine de nulidade, pelo que deve ser homologada já que a oitiva dos policiais se mostra suficiente nesses casos para a homologação do flagrante.

Prosseguindo à análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão flagrancial do autuado em prisão preventiva (CPP, art. 310, II), cuja análise será feita individualmente.

Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus comissi delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que haja receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida; e d) que no caso não seja cabível a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP.

In casu, presentes os requisitos da materialidade, que se encontram consubstanciados pelos documentos juntados no id. 181709034 e 181709035, no sentido de que a substância apreendida resultou positiva no exame pericial como Cocaína e Cannabis (id. n. 181709261).

Extrai-se ainda com relação a autoria, da narrativa da autoridade policial, que a guarnição recebeu denúncia anônima de que os indiciados estariam comercializando entorpecentes no Bar do Bigode em Nova Mutum/MT. Oportunidade que a guarnição da polícia logrou êxito em encontrar os indiciados em estado de flagrância:

“AO CHEGAR NO REFERIDO ENDEREÇO AS EQUIPES POLICIAIS SE DEPARARAM COM VÁRIOS SUSPEITOS, POREM UM DELES AO PERCEBER A CHEGADA DAS FORÇAS DE SEGURANÇA, CORREU EM DIREÇÃO A UMA PORTA QUE DÁ ACESSO A UM BANHEIRO, SENDO ABORDADO LOGO EM SEGUIDA PELO SD PM AMARAL, O QUAL PRESENCIOU O SUSPEITO IDENTIFICADO POSTERIORMENTE COMO WILLIAN, VULGO FOGUINHO, DANDO DESCARGA EM UM INVOLUCRO GRANDE, QUE POSTERIORMENTE FOI RETIRDADO DO VASO SANITARIO PELA GUPM, SENDO UM DELES IDENTIFICADO COMO MACONHA, OUTROS DOIS DE COCAÍNA E OUTRAS SETE PORÇOES DE SUBSTÂNCIA ANALOGA A PASTA BASE DE COCAINA, TENDO ESTAS ULTIMAS PERDIDO AS SUAS EMBALAGENS PROVAVELMENTE PELO EFEITO DA DESCARGA. DIANTE DE TAL SITUAÇÃO, WILLIAN FOI IMEDIATAMENTE DETIDO, E AO SER INDAGADO A RESPEITO DO FATO, REALTOU A EQUIPE POLICIAL QUE A DROGA ERA PERTENCENTE A HEBERSON, E QUE ESTE AO NOTAR A PRESENÇA POLICIAL, PASSOU A ELE A DROGA, PARA QUE ELE JOGASSE NO VAZO SANITÁRIO. NA BUSCA PESSOAL AO SUSPEITO HEBERSON, FOI LOCALIZADO APENAS A QUANTIDADE DE R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS). NO MOMENTO EM QUE RECEBERAM A NOTICIA DE QUE SERIAM PRESOS TANTO WILLIAN QUANTO HEBERSON TENTARAM SE DESVENCILHAR DA GUPM, SENDO NECESSÁRIO SOLICITAÇÃO DE APOIO DE OUTRA EQUIPE, ASSIM COMO TAMBÉM O EMPREGO DE FORÇA MODERADA PARA REALIZAR A DETENÇÃO DOS INDIVIDUOS.” (Termo de Depoimento à id. n. 181709036).

No caso em tela, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, encontram-se presentes os indícios de autoria e a materialidade, isto é, o “fumus boni iuris”, em face aos esclarecimentos advindos na esfera administrativa investigatória.

Superada tal questão, tenho que o requisito do periculum libertatis também se encontra devidamente preenchido.

Para além dos evidentes efeitos negativos da distribuição desse entorpecente na sociedade, alguns de natureza especialmente nociva, mesmo em pequena quantidade, a variabilidade das drogas, a forma de acondicionamento da mercadoria, o valor em dinheiro apreendido e o local onde ocorreram os fatos, corroboram a prática delitiva de tráfico de entorpecentes.

Analisando ainda a lista de envolvimentos dos indiciados, apresentada pela autoridade policial, contendo prisões anteriores e também delitos de tráfico de drogas (id. n. 181709244, 181709246 e 181709254).
Em consulta ao PJE constatou-se três autos de prisão em flagrante, um inquérito policial, dois termos circunstanciados e um procedimento especial da lei de antitóxicos em nome de Willian Vaz Nascimento
, além de três autos de prisão em flagrante, dois inquéritos policial, uma ação penal de procedimento ordinário e um procedimento especial da lei de antitóxicos em nome de Heberson Rodrigues Ferreira De Arruda.

Pontuando que o investigado HEBERSON RODRIGUES FERREIRA DE ARRUDA possui condenação transitada em julgado por tráfico de drogas, além de ser indiciado como autor de homicídio praticado no município de Alto Paraguai/MT (id. n. 181709244 e 181709246), demonstrando tratar-se de pessoa dedicada a atividades ilícitas, o que indiscutivelmente evidencia o risco palpável de reiteração delitiva.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela possibilidade de se considerar as ocorrências em curso para fundamentar a prisão, senão vejamos:

...

Assim, ante as provas colididas aos autos corroboradas com o entorpecente ilícito apreendido na posse do indiciado, verifica-se a possibilidade de reiteração criminosa e risco a credibilidade do Poder Judiciário, devendo a prisão ser decretada com fundamento na garantia da Ordem Pública e aplicação da lei penal, ante a possibilidade de continuidade delitiva.

A jurisprudência do E. TJMT afirma que:

...

Assim, em que pese o caráter excepcional, de resto, consubstancial à privação cautelar da liberdade, pois demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição.

Desse modo, diante dos indícios de autoria e materialidade do delito e satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sua prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva.

Ante o exposto, defiro o pedido da autoridade policial e representação pela prisão preventiva (id. n. 181709032) e, DECRETO a prisão preventiva de WILLIAN VAZ NASCIMENTO e HEBERSON RODRIGUES FERREIRA DE ARRUDA, devidamente qualificados, fazendo-o com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, para a garantia da Ordem Pública, especialmente com o fim de evitar previsível reiteração. Logo, o crime supostamente praticado admite a decretação da prisão preventiva, a teor do que dispõe o art. 313, inciso I, do CPP, pois são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Assim, expeça-se mandado de prisão em desfavor dos autuados, devendo ser providenciada a sua regularização junto ao BNMP...”

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva a autoridade judiciária apontada como coatora consignou que:

“
Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que o pedido da defesa não merece ser acolhido, isto porque, os requisitos e pressupostos da prisão preventiva foram exaustivamente expendidos na decisão que a decretou e a defesa não logrou êxito em demonstrar a existência de situação nova, apta a descaracterizar a imprescindibilidade da prisão cautelar, a qual segue a cláusula rebus sic stantibus, de modo que deve ser mantida enquanto estiverem presentes os requisitos e pressupostos ensejadores de sua decretação, assim como no caso em apreço.

In casu, tenho que tal medida excepcional está em estrita observância às disposições legais, e que os motivos que ensejaram sua decretação ainda encontram-se presentes, notadamente como forma de garantir à ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração delitiva.

Em consulta aos seus antecedentes criminais, verifica-se que o acusado foi denunciado nos autos nº 1002474-74.2023.8.11.0086 pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico; denunciado nos autos de n. 1002369-68.2021.8.11.0086 por furto qualificado, responde aos TCOs ns. 1071251-41.2024.8.11.0001 por invasão de domicílio e 1001214-59.2023.8.11.0086 por injúria e ameaça, é investigado nos autos nº 1004405- 78.2024.8.11.0086, pela prática do crime de tráfico de drogas, além de ter respondido nos autos nº 0001600-34.2018.8.11.0005, pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Inclusive, quanto ao inquérito policial n. 1004405-78.2024.8.11.0086, verifica-se que sua prisão flagrancial por tráfico de drogas ocorreu em 08.05.2024, ocasião em que foi beneficiado com a liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares alternativas, as quais, evidentemente, não se relevaram suficientes, pois menos de um ano depois, já foi novamente preso por crime idêntico.

Nesse contexto, a Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido que o risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para amparar a custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

Inclusive, tal aspecto também já foi objeto de uniformização de jurisprudência neste no TJMT, conforme
Enunciado n. 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custodia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

De igual modo, no que se refere às arguições quanto à negativa de autoria delitiva, registra-se que é prematuro decidir de modo aprofundado a esse respeito, pois a matéria se entrosa com o mérito, demandando análise minuciosa das provas, o que deve ser feito na ocasião apropriada.

Oportunamente, ainda ressalta-se que para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente de autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta, que, pelo cotejo dos elementos que instruem o feito, estes estavam e continuam presentes.

Nesse sentido: “Quanto à autoria, não há necessidade de certeza; bastam os indícios suficientes, a suspeita fundada de que os investigados cometeram os ilícitos penais mencionados. Nessa fase de juízo cautelar não se exige a prova plena de autoria mas sim aqueles indícios que gerem a convicção moral de que os indiciados são os autores das infrações penais. Aqui milita o princípio do in dubio pro societate. (cf. NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado, 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 614).”

Ainda cito:

...

Finalmente, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o fato de o increpado possuir predicados pessoais favoráveis não constitui nenhum óbice à manutenção da sua segregação cautelar, quando em razão das circunstâncias em que cometido o delito, a medida excepcional mostra-se realmente necessária.

Neste sentido, cito entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça:

...

Do mesmo modo, tenho que as circunstâncias que envolvem o caso revelam que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, uma vez que não atenderiam ao binômio necessidade e adequação contido no art. 282, inciso I e II, também do CPP.

Isto posto, em consonância ao parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação formulado pela Defesa e MANTENHO a decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado WILLIAN VAZ NASCIMENTO.

Após o aporte da defesa do corréu, conclusos. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se...”
(id. 276555874).

Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Nesse contexto, em que pese às alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva a juíza
“a quo”
apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em razão não só do crime, em tese, praticado, pois presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, mas especialmente para impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Visto que
o acusado foi denunciado nos autos nº 1002474-74.2023.8.11.0086 pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico; denunciado nos autos de n. 1002369-68.2021.8.11.0086 por furto qualificado, responde aos TCOs ns. 1071251-41.2024.8.11.0001 por invasão de domicílio e 1001214-59.2023.8.11.0086 por injúria e ameaça, é investigado nos autos nº 1004405-78.2024.8.11.0086, pela prática do crime de tráfico de drogas, além de ter respondido nos autos nº 0001600-34.2018.8.11.0005, pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Ainda, destacou a autoridade judicial que no
“inquérito policial n. 1004405-78.2024.8.11.0086, verifica-se que sua prisão flagrancial por tráfico de drogas ocorreu em 08.05.2024, ocasião em que foi beneficiado com a liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares alternativas, as quais, evidentemente, não se relevaram suficientes, pois menos de um ano depois, já foi novamente preso por crime idêntico...”

Sobre o tema cito Fernando da Costa Tourinho Filho:
‘Ordem pública’ é fundamento geralmente invocável, sob diversos pretextos, para se decretar a preventiva, fazendo-se total abstração de que esta é uma coação cautelar e, sem cautelaridade, não se admite à luz da Constituição, prisão provisória.”
(“Manual de Processo Penal”. 14ª ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2011. p. 681).

Com efeito, a fundada probabilidade de reiteração na prática de crimes constitui
“motivo idôneo para a custódia cautelar”
a fim de preservar a ordem pública (STF, HC nº 135105/SP -Relator: Min. Cármen Lúcia - Segunda Turma - 6.9.2016).

Desse modo, não se visualiza o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, se justificada na necessidade de resguardar a
garantia da ordem pública
, sobretudo pela possibilidade de reiteração criminosa.

Portanto, o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente em razão da
reiteração criminosa.

Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
,
quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Ainda, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o Eg. TJMT:

“[...]Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(N.U 1026576-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Ainda, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não se evidencia a pertinência, em análise perfunctória, “
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Com efeito, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor
Willian Vaz Nascimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025